Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-74.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-74.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZELITO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KEMELLY HELLEN DIAS ROMAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDOS DA MÃO DIREITA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À LIMITAÇÃO FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, trabalhadora rural, que visa o reconhecimento do direito ao auxílio-doença acidentário (B91) ou, subsidiariamente, ao auxílio-acidente (B94), em razão da amputação parcial de dois dedos da mão direita, decorrente de acidente com máquina agrícola ocorrido em 2020.

2. O juízo a
quo,
julgou improcedente a demanda
, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão
: 2.
A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial dos dedos da mão direita configura redução permanente da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir
: 3.
Comprovada a qualidade de segurado especial do autor mediante documentação rural idônea (CAR, CCIR, notas fiscais de insumos agrícolas e autodeclaração de segurado especial).
4.
O laudo pericial atesta amputação parcial e definitiva de dois dedos da mão direita, com limitação funcional que, embora não cause incapacidade total, reduz a eficiência para o exercício da atividade agrícola habitual.
5.
O art. 86 da Lei nº 8.213/91 assegura o auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões, apresentar sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.
6.
A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e dos Tribunais de Justiça, reconhece que a perda anatômica parcial de membros superiores, ainda que mínima, enseja o direito ao benefício indenizatório quando comprovada a redução da capacidade laboral (STJ, Tema 416).
7.
O magistrado não está
adstrito
às conclusões do perito judicial (art. 479 do CPC), podendo reconhecer a redução da capacidade com base no conjunto probatório e nas circunstâncias do caso concreto, observando o princípio in dubio pro misero.
8.
Em se tratando de trabalhador rural, cuja atividade exige esforço manual intenso e coordenação motora, a amputação parcial de dedos compromete de modo definitivo a plena aptidão laboral, caracterizando a redução da capacidade para o trabalho.
9.
Aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários: possível a concessão do auxílio-acidente ainda que não formulado pedido expresso na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais.

I
V. Dispositivo e tese
: 10.
Recurso conhecido e provido para conceder o benefício de auxílio-acidente (B94), com termo inicial no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (16/03/2020), observada a prescrição quinquenal e compensação de valores de benefícios
inacumuláveis
.

Tese de julgamento: “1. A amputação parcial de dedos da mão, ainda que não cause incapacidade total, configura redução permanente da capacidade laborativa e autoriza a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.
2.
O laudo pericial que afasta a incapacidade total não afasta o direito ao benefício quando evidenciada limitação funcional permanente.
3.
O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, conforme Tema 862/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000773-74.2021.8.05.0189
,
oriundos da Vara dos Feitos de
Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Paripiranga/BA, em que figuram como apelante
ZELITO SILVA SANTOS

e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

ACORDAM os Desembargados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos d
o voto do Exmo. Desembargador Relator.